Tribunal: TJDFT
Processo: 0709696-89.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : EMD na APR – APELAÇÃO CRIMINAL Processo N. : 0709696-89.2020.8.07.0020 Apelante : OSCAR RODRIGUES DA CUNHA Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator : Desembargador JESUINO RISSATO Vistos, etc. Considerando a petição de ID 22782541 e a juntada do laudo pericial (ID 22782542) realizado no veículo objeto do presente pedido de restituição, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator